Tribunal: TJDFT
Processo: 0712927-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE (CONTA SALÁRIO). LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. NÃO APLICAÇÃO DA RESTRIÇÃO LEGAL DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE. DESCONTOS LEGÍTIMOS.
1. A relação jurídica entre as partes está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível revisão contratual que intenta extirpar cláusulas abusivas porventura existentes, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, da Lei Consumerista.
2. Por sua vez, a Súmula no 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. A venerável Corte Superior tem consolidado a exegese de que as subtrações de mútuos em conta corrente, vinculadas ou não ao recebimento de salário, são legítimas, não cabendo limitar o percentual que aplica, por analogia, a restrição legal dos empréstimos consignados.
4. A despeito da insurgência do recorrente pelo fato de os descontos para pagamento dos empréstimos consignados serem feitos em sua conta corrente, inexiste, a princípio, qualquer ilegalidade nesse particular, porquanto não demonstrado pelo correntista que não houve autorização para o pagamento das parcelas diretamente na sua conta corrente.
5. Os contratos entre as partes foram legitimamente celebrados e, portanto, são aptos a execução integral, ainda que os descontos alcancem patamar considerável da renda líquida do consumidor, não se podendo descuidar que o mutuário possui grau superior de escolaridade que o permite compreender as consequências legais dos ajustes firmados.
6. Recurso não provido.